Tribunal: TJSP
Processo: 1042778-25.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO.

A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica foi rejeitada.

Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.

Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito.

A prova técnica apresentada pela seguradora é unilateral e não concluiu que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária.

Da mesma forma, não existe prova de que os noticiados problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.

Recurso provido, para julgar improcedente o pedido formulado, devendo a autora arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785656
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042778-25.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado TOKIO MARINE
SEGURADORA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042778-25.2019.8.26.0576 - Voto no 2538
2/9
CSA
Apelação Cível no 1042778-25.2019.8.26.0576
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Comarca: São José do Rio Preto - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Antonio Roberto Andolfato de Sousa
Número de origem: 1042778-25.2019.8.26.0576
VOTO No 2538
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REGRESSIVA
ENERGIA
ELÉTRICA OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS
OCORRIDOS
EM
APARELHOS
DO
SEGURADO

PRELIMINAR
AFASTADA

MÉRITO
-
NEXO
DE
CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO LAUDO TÉCNICO
UNILATERAL APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE
NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO
PELA
CONCESSIONÁRIA
-
PRECEDENTES
DESTA
CÂMARA

SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO
FORMULADO.
A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
impugnação específica foi rejeitada.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC,
pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga
nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou
comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto
ato ilícito.
A prova técnica apresentada pela seguradora é unilateral e não
concluiu que a sobrecarga de energia se deu em razão da má
prestação dos serviços pela concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que os noticiados problemas
elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa, de
responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer
informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de
vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042778-25.2019.8.26.0576 - Voto no 2538
3/9
CSA
mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede
elétrica à época dos fatos.
Recurso provido, para julgar improcedente o pedido formulado,
devendo a autora arcar com o pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Companhia
Paulista de Força e Luz (fls. 124/139) contra a respeitável sentença de fls. 118/122 que, nos
autos de ação regressiva que lhe foi movida por Tokio Marine Seguradora S/A, foi
proferida nos seguintes termos:
“(...) Em face do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE apresente ação, com resolução de mérito, nos termos
do artigo 487, inciso I, do NCPC, para o fim de CONDENAR a
requerida a pagar à autora a quantia de R$ 2.379,80, com atualização
monetária desde o desembolso, contados os juros da mora da citação.
Pagará a parte vencida as custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios de 15% sobre a liquidação.
Havendo apelação, considerando as novas disposições do Novo Código
de Processo Civil (art. 1.010), que determina a remessa do recurso
independentemente de juízo de admissibilidade no primeiro grau de
jurisdição, deverá o Cartório intimar a parte recorrida para oferecer
contrarrazões e dar vista ao Ministério Público para parecer, se for o
caso, e, na sequência, uma vez devidamente certificado o recolhimento
ou não do respectivo preparo (valor devido e valor efetivamente
recolhido), em atendimento ao Comunicado CG no 136/2020, publicado
no DJE de 22.01.2020, remeter os autos à instância superior.
INTIMEM-SE.” (grifos no original)
Busca a apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese, que:
1) não houve registro de perturbação na rede elétrica no dia do evento; 2) os laudos
juntados pela apelada são unilaterais e foram elaborados fora dos padrões requeridos pela
concessionária; 3) embora sua responsabilidade seja objetiva, a seguradora não comprovou
o nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço; 4) não possui
responsabilidade por danos decorrentes de caso fortuito ou de força maior; 5) sua
responsabilidade não é absoluta, ressaltando que muitos problemas elétricos ocorridos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042778-25.2019.8.26.0576 - Voto no 2538
4/9
CSA
equipamentos domésticos são causados por culpa exclusiva do consumidor; 6) não há
relação de consumo entre as partes, o que afasta a incidência das normas previstas no CDC;
7) os usuários são exclusivamente responsáveis pelas instalações internas; 8) não estão
presentes os requisitos da responsabilidade civil pretendida. Caso seja mantida a
condenação, pugna pela fixação de honorários em 10% sobre o valor da condenação.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 140).
Contrarrazões a fls. 201/219, com preliminar de não conhecimento
do recurso por ausência de impugnação específica.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Rejeita-se, inicialmente, a preliminar arguida em contrarrazões.
A apelação deve ser conhecida, pois apresenta impugnação
específica quanto aos fundamentos essenciais da sentença, que reconheceu a presença dos
requisitos legais autorizadores da reparação civil pretendida na inicial.
No mérito, o recurso comporta acolhimento.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré, objetivando o
ressarcimento de valores pagos a título de indenização a seu segurado, após a danificação
de aparelhos elétricos em função de distúrbios na rede de energia elétrica.
Em apertada síntese, a ré afirma, no mérito, que não foi registrada
qualquer anormalidade no fluxo de carga da rede na data do evento informado na inicial e
sustenta que não houve comprovação de culpa da sua parte e tampouco do nexo de
causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042778-25.2019.8.26.0576 - Voto no 2538
5/9
CSA
A ação foi julgada procedente.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC,
pois a relação jurídica é de consumo e a autora se sub-roga nos direitos dos segurados por
força do art. 786 do CC.
A responsabilidade da ré é objetiva, com fundamento no artigo 37,
§ 6o da Constituição Federal cumulado com o artigo 14 do CDC.
Entre os direitos básicos do consumidor estabelecidos pelo CDC,
está a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa de seus direitos em juízo, a
qual, contudo, não é automática, ocorrendo somente nas hipóteses de verossimilhança das
alegações e hipossuficiência, o que não se vislumbra presente na espécie.
É certo que o dever de indenizar está condicionado à prova da
existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil.
Ainda que aplicado o CDC à relação entre a seguradora e a
concessionária de energia elétrica, a responsabilidade civil, em qualquer caso, exige a
demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal com o suposto ato ilícito.
No caso concreto, observa-se que não houve a comprovação do
nexo de causalidade entre os danos havidos e a alegada falha na prestação de serviço da ré.
A autora juntou documentos referentes a apólice, sinistro,
pagamento efetuado ao segurado e relatório técnico apontando que a queima dos aparelhos
teria sido causada por oscilação de energia e descarga atmosférica (cf. fls. 25/44).
Ocorre, todavia, que a prova técnica apresentada pela seguradora é
unilateral e não foi produzida com a participação da concessionária de energia elétrica, o
que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042778-25.2019.8.26.0576 - Voto no 2538
6/9
CSA
Destaca-se, ademais, que o relatório técnico juntado pela autora não
concluiu que o dano se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que os noticiados problemas
elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da
concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em
outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem
mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Conforme é cediço, a queima de aparelhos conectados à
eletricidade pode ocorrer em razão de diversos fatores, tais como, por exemplo, problemas
na rede interna do imóvel e até falha dos receptores de energia dos próprios aparelhos,
ocorrências estas que são estranhas à responsabilidade da concessionária.
Assim, cabia à autora, por força do disposto no art. 373, inciso I, do
CPC, provar que o aparelho do segurado foi danificado por oscilação da corrente elétrica
externa.
Nada obstante a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço,
sem a prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no fornecimento de energia,
a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.
E, ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o ônus da
prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se realizar a perícia no
equipamento que não foi preservado, porquanto a referida prova técnica seria essencial à
defesa.
A propósito de tema, é a orientação atual pacificada nesta Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA - Ação
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de
energia elétrica
Avaria em equipamentos elétricos segurados

Sentença de improcedência Ausência de demonstração do nexo de
causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os danos
apontados
Prova unilateral a impossibilitar a contraprova pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042778-25.2019.8.26.0576 - Voto no 2538
7/9
CSA
concessionária para apurar o nexo de causalidade entre a oscilação de
energia elétrica e os danos nos equipamentos da segurada

Responsabilidade da ré afastada Precedentes desta C. Câmara
Sentença mantida Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1079492-88.2018.8.26.0100; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro:
26/06/2020)
“Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por
oscilação na rede de energia. Demanda indenizatória em via regressiva
ajuizada por seguradora em face de concessionária fornecedora de
energia elétrica. Responsabilidade civil da concessionária, como
fornecedora, que não dispensa a prova quer do nexo de causalidade
para com sua atividade, quer dos danos sustentados pela autora.
Ausência de comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre a
oscilação elétrica e os danos aos equipamentos dos segurados, estes
tampouco demonstrados ante a falta de preservação dos equipamentos
para análise. Laudos unilaterais genéricos e insuficientes. Controles
internos apresentados pela seguradora, ademais, que não demonstram a
ocorrência de efetivo pagamento da indenização aos segurados.
Demanda improcedente. Sentença que acolheu a pretensão regressiva
reformada. Apelação da ré provida. Recurso adesivo da autora
prejudicado.” (TJSP; Apelação Cível 1073970-17.2017.8.26.0100;
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica -
Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento de
indenizações a segurados - Ação de regresso da seguradora contra a
concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica -
Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares rejeitadas - Ônus
da autora de provar que os danos causados decorreram de oscilação na
rede elétrica - Laudos unilaterais - Desinteresse pela produção de prova
técnica - Nexo de causalidade não comprovado - Ação improcedente -
Apelação
provida”
(TJSP;
Apelação
Cível
1097745-27.2018.8.26.0100; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020;
Data de Registro: 19/06/2020)
“- Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em oscilação de
energia elétrica - Orçamento unilateral, produzido a pedido da autora e
não submetido ao crivo do contraditório é imprestável para comprovar
oscilações de energia elétrica. Além do mais, o laudo indica que os
danos foram provocados por eventos da natureza, o que exclui a
responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar
Pedido
improcedente
Sentença mantida - Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1009491-36.2018.8.26.0114;
Relator
(a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042778-25.2019.8.26.0576 - Voto no 2538
8/9
CSA
Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de
Registro: 18/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Queima de aparelhos eletrônicos de segurados, supostamente
ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela
ré. Existência de via administrativa predisposta à aferição de
ocorrências que tais, disciplinada pela Resolução no 214/2010 da
ANEEL. Percurso necessário, com vistas a viabilizar a preservação do
contraditório efetivo em relação à concessionária ré. Seguradora autora
que, tendo realizado os processos de regulação de sinistro, não cuidou
de preservar os aparelhos tidos por danificados por descargas elétricas,
nos anos de 2012 e 2014, escorando-se em "laudos" unilaterais despidos
de fundamentação adequada para deduzir sua pretensão em juízo.
Ajuizamento da demanda dentro do prazo prescricional quinquenal, mas
passado longo lapso temporal superior a quatro anos após a regulação
dos sinistros e pagamento dos segurados. Instalações elétricas das
residências dos segurados presumivelmente não preservadas. Criação de
óbices intransponíveis ao exercício efetivo do contraditório em relação à
concessionária ré. Nexo de imputação não comprovado, tendo em vista a
natureza multifatorial de danos em aparelhos elétricos, não
necessariamente decorrentes de fatores ligados à prestação defeituosa
do serviço da concessionária ré. Improcedência da pretensão como
medida de rigor. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação Cível 1001021-86.2017.8.26.0296; Relator (a): Airton
Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento:
26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)
“Apelação Prestação de serviços Fornecimento de energia elétrica
Ação regressiva julgada procedente Apelo da concessionária ré -
Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento majoritário, no sentido de
que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter
ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais
unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à
concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no
tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à
unidade
consumidora.
Destarte,
e
por
não
demonstrado
satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na
prestação dos serviços da concessionária apelante e os danos referidos
na inicial, o provimento do recurso é de rigor Sentença reformada
Recurso provido para julgar improcedente a ação.” (TJSP; Apelação
Cível
1019029-54.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Neto
Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020;
Data de Registro: 12/05/2020)
De rigor, portanto, a reforma da sentença recorrida para julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042778-25.2019.8.26.0576 - Voto no 2538
9/9
CSA
improcedente o pedido formulado, devendo a autora arcar com o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios ora fixados em R$ 800,00, nos termos do
art. 85, § 8o, do CPC, pois a fixação de qualquer percentual sobre o valor de R$ 2.379,80
atribuído à causa, ainda que no patamar legal máximo, não seria suficiente para remunerar
condignamente os patronos da parte vencedora, mesmo em se tratando de demanda de
baixa complexidade.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator